Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo apelante, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a alegação de omissão no aresto.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o acórdão padece de omissão quanto à não apreciação do pedido de nova oitiva do corréu, formulado em petição apresentada após as razões de apelação.
III. Razões de decidir
3. A eventual ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal diz respeito ao próprio mérito dos embargos de declaração, não podendo, por este motivo, ensejar o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Não obstante os argumentos expendidos pelo embargante, tenho que não há qualquer omissão a ser sanada pela via eleita, porquanto o aresto recorrido analisou de forma fundamentada e coerente a materialidade e a autoria do tráfico de drogas praticado pelo réu/embargante, tendo esta 3a Turma Criminal, por unanimidade, mantido a sentença condenatória.
5. É inadmissível o acolhimento do pedido da Defesa Técnica do embargante de reabrir a instrução processual para reinquirir corréu, que fora condenado por tráfico privilegiado com trânsito em julgado, no intuito de beneficiar o réu/embargante com uma possível nova versão (do corréu) sobre a exclusiva propriedade da droga apreendida.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.